Tribunal: TJES
Processo: 0022499-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022499-44.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON ROGER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022499-44.2018.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON ROGER DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PENA. ART. 30, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3.
As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, já que a quantidade encontrada em posse do apelante encontrava-se devidamente embalada para venda, além das evidências de que a residência do codenunciado servia como ponto de venda das drogas.

4. Ao contrário da tese suscitada pela Defesa, não

há elementos nos autos que permitam acolher o pedido de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, por consectário lógico, não há que se falar na aplicação do prazo prescricional especial previsto no art. 30, do mesmo diploma legal.

5. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022499-44.2018.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON ROGER DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WANDERSON ROGER DOS SANTOS

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3907468, Doc.00224994420188080035vol.1.pdf, pp. 359/370), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
finitiva de
0
1
(
um
) ano
e
08
(oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, além de
166
(
cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Emerge da denúncia (pp. 03/06) que, no dia 1º de agosto de 2018, na Rua Marilândia, n.º 207 (casa), Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, o denunciado, ora apelante,
f
ora preso
em
flagrante delito,
em decorrência da prática
,
em unidade de desígnios com o codenunciado
Gustavo Pereira dos Santos
, de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que
em
s
eu

po
der
fo
ram
apreendid
o
s
0
8 (oito) papelotes de “cocaína”.

Inicialmente, denunciados pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, posteriormente, face à ausência de localização do codenunciado
Gustavo
, em atenção aos termos da r. Decisão (pp. 277/281), sobreveio o desmembramento do feito.

Na sequência, finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 359/370), o acusado
WANDERSON
foi então condenado tão somente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao passo que, quanto ao delito de associação para o tráfico, sobreveio édito absolutório.

Irresignada, a Defesa requer a reforma da r. Sentença, a fim de que ocorra a desclassificação da conduta do apelante para a figura típica prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/06 (porte de drogas para consumo) e, em caráter sucessivo, a extinção da punibilidade face o reconhecimento da prescrição da pena em abstrato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pp. 08/74), do Auto de Apreensão (p. 52), do Boletim Unificado (pp. 59/66), do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (pp. 54) e, por fim, do Laudo Definitivo de Exame Químico (pp. 233/234).

No tocante à autoria, no âmbito policial e, posteriormente, em juízo, o denunciado negou a prática do tráfico, limitando-se a admitir que estava na posse das substâncias entorpecentes apreendidas, para consumo próprio, por ser usuário.

Neste sentido, confira-se a íntegra do interrogatório do acusado:

"(...)
que
o depoente confirma conhecer o codenunciado Gustavo; que o depoente afirma que foi Gustavo quem o convidou a sua casa junto com algumas mulheres; que compraram a droga em Rio Marinho; que esclarece que Gustavo estava junto quando o depoente comprou a droga; que fizerem uso da droga; que na primeira ocasião em que a polícia militar compareceu à residência de Gustavo, eles haviam saído para comprar mais drogas para consumo; que esclarece que estavam em quatro pessoas; que não ia muito à casa de Gustavo; que não é verdade que a polícia militar já o tenha abordado em outras oportunidades; que nunca foi preso ou processado anteriormente; que não conhece os policiais militares que o abordaram; que conheceu Dona
Rosimere
, mãe de Gustavo, naquela ocasião, apenas;
(...).”
(Mídia INTERROGATORIO.mp4).

A Defesa sustenta que o depoimento dos policiais não comprova que os entorpecentes eram destinados à venda. No entanto, ao contrário do que aduz o apelante, nota-se que a prova testemunhal converge no sentido de que a droga apreendida se destinava à mercancia. Senão, vejamos.

Em Juízo, o policial militar responsável pela condução do acusado,
CB
/PM
Paulo Vitor Radaelli Borges
, confirmou as declarações prestadas em sede policial (pp. 16), relatando que:

"(...)
que o depoente confirma o relato prestado na esfera policial
; que, apesar do tempo,
o depoente se recorda que a mãe denunciou que o filho utilizava a casa para comercializar droga
; que na primeira vez, não o encontraram na residência,
mas que na segunda vez, encontraram o filho e outras pessoas na posse de drogas
; que se recorda que o filho se encontrava na companhia do denunciado e de uma menina; que não se recorda da justificativa apresentada pelos acusados para a presença das drogas;
que foi a mãe que relatou sobre o uso da casa para o tráfico de drogas; que a mãe relatou já não aguentar mais o tráfico de drogas, que a atrapalhava
; que o deponente acrescentou já haver atendido outras ocorrências envolvendo o codenunciado Gustavo;
que a mãe relatou que ele estava furtando muito no bairro, que ele estava sendo ameaçado; que foi a primeira vez que viu o acusado WANDERSON;
que o depoente esclareceu que o local era conhecido tanto pela venda como pelo uso de drogas também
; que o depoente não avistou outras atitudes dos acusados que denotassem mercância de drogas; que durante as buscas na residência, o depoente não encontrou balança de precisão e embalagens de droga; que o acusado WANDERSON colaborou com a revista pessoal e que teria justificado a posse da droga no fato de estar usando ela; (...)”.
(Mídia TESTEMUNHA.mp4).

Por seu turno, o policial militar
SD/PM
Dionathan Henrique da Silva
também confirmou as declarações prestadas em sede policial (p. 19), relatando que:

“
(...)
que o depoente se recorda muito pouco da ocorrência;
que se lembra que foram acionados pelo CIODES porque havia uma via de fato
;
que se tratava da denúncia de uma mãe que estava apanhando do filho
; que o filho não se encontrava na residência quando lá estiveram da primeira vez; que posteriormente houve uma nova ocorrência, em razão do retorno do filho à residência;
que encontraram o acusado WANDERSON e outro indivíduo; que encontraram com WANDERSON os pinos de cocaína
;
que o acusado Gustavo afirmou que conhecia o acusado WANDERSON e participava junto com ele do tráfico de drogas em Rio Marinho
; que nada de ilícito foi encontrado do o acusado Gustavo;
que a mãe do acusado Gustavo relatou que seu filho usava a casa deles para a prática do tráfico de drogas; que confirma que o acusado WANDERSON também reconheceu a prática do tráfico de drogas; que o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas; que já tinha ouvido falar do envolvimento do denunciado WANDERSON com o tráfico de drogas
; que não tinha ouvido falar do envolvimento do codenunciado Gustavo; que o depoente
esclarece que, a princípio, não se tratava de uma ocorrência só pelas vias de fato;
que o depoente esclarece que a mãe reclamou que o filho Gustavo a agredia em decorrência de seu envolvimento com o tráfico de drogas
;

que não se recorda quem efetivamente abordou o acusado WANDERSON; que o depoente não se recorda quem era o filho da vítima, que acredita que era WANDERSON que morava lá; que o depoente não se recorda de haverem encontrado algo mais na residência que denotasse o tráfico de drogas; que acredita que, além da proprietária da casa, Dona
Rosimere
, do filho Gustavo e do acusado WANDERSON, só haviam algumas crianças na casa; que não se recorda de algum dos acusados haver relatado que passaram a noite usando drogas na residência; que se recorda do relato da Dona
Rosimere
de que os acusados passavam a noite e tinham ocupado a casa dela, mas não se recorda do relato de que consumiam drogas; que o depoente confirma reconhecer o acusado WANDERSON como a pessoa que se encontrava na residência; que confirma que não realizou nenhuma abordagem do acusado; que o depoente esclarece que, na primeira diligência, os acusados não se encontravam na casa, sendo que a mãe se queixou que eles estavam usando a casa para tráfico de drogas e haviam ocupado a casa dela, não a deixando transitar, maltratando ela;
que pouco tempo depois, a mãe teria acionado novamente o CIODES relatando que os acusados haviam retornado à residência e estavam utilizando drogas e maltratando ela
; que os policiais retornaram, encontrando os acusados e demais moradores da casa; (...).”

(Mídia TESTEMUNHA 2.mp4).

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais militares são firmes no sentido de que a droga encontrada em poder do apelante, devidamente embalada em tamanho para venda, era destinada ao tráfico e comercialização de entorpecentes.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal."
(STF, HC nº 73.518-5/SP)".

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no §2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, §2º da Lei nº. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)"
.

Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, já que a quantidade encontrada em posse do agente encontrava-se devidamente embalada para venda, além das evidências de que a residência do codenunciado Gustavo servia como ponto de venda das drogas.

Tanto é assim que, no âmbito policial (p. 23), a informante
Rosimere Pereira dos Santos Francisco
, mãe do codenunciado
Gustavo
e responsável pela denúncia realizada ao CIODES, relatou que seu filho chegou na casa da declarante junto com outros colegas envolvidos no tráfico, sendo que reconhece que seu filho não só era viciado, como inclusive estava traficando, fazendo parte do tráfico do Bairro de Rio Marinho, e que sua casa estava sendo usada para comércio de drogas contra a sua vontade, tanto que seu filho a estava ameaçando para que deixasse a casa.

Vale salientar, mencionado depoimento não restou infirmado em momento algum pelas declarações que a informante prestou em juízo. Vejamos:

“
(...);
que a informante tem conhecimento dos fatos; que a questão é seu filho; que ele é usuário de drogas e ela não aceita que ele faça uso de drogas, pri
n
cipalmente, dentro de casa; que a informante confirma haver chamado a polícia;
que nessa oportunidade, a polícia apreendeu o acusado e seu filho Gustavo; que a informante confirma que seu filho utilizava drogas; que a informante não ficou encarando o acusado, não podendo reconhecê-lo; (...).”
(Mídia TESTEMUNHA 3.mp4).

Desta feita, ao contrário da tese suscitada pela Defesa, entendo que
não
há elementos nos autos que permitam acolher o pedido de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, por consectário lógico, não há que se falar na aplicação do prazo prescricional especial previsto no art. 30, do mesmo diploma legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)